Tribunal: TJMT
Processo: 0001938-56.2014.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001938-56.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR JOSE JOAQUIM (APELANTE), VINICIUS FERREIRA VILALVA - CPF: 016.404.461-25 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 022.843.801-23 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA), LINDOMAR JOSE JOAQUIM - CPF: 795.701.271-04 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 731.330.001-87 (VÍTIMA), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal
da Comarca
de Várzea Grande/MT que condenou
o recorrente
à
pena de
07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §

2º, incisos I e II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões
em discussão: (i) definir se o
reconhecimento
pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância integral do art. 226 do CPP, acarreta nulidade; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (
iii
) determinar se é cabível a desclassificação para o crime de receptação ou o afastamento das majorantes legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que não tenha seguido rigorosamente o art. 226 do CPP, não é nulo, pois foi
confirmado em juízo sob o crivo do contraditório, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

A autoria delitiva está devidamente comprovada por conjunto probatório coerente e harmônico, destacando-se o reconhecimento firme da vítima em juízo e a apreensão do réu na posse da motocicleta subtraída, com a placa coberta de lama.

A palavra da vítima, prestada de forma coerente e reiterada, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sendo corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento do policial e a tentativa do réu de ocultar sua identidade e a origem do bem.

A majorante do emprego de arma de fogo é válida mesmo sem a apreensão da arma, desde que comprovada por depoimento seguro da vítima, como no caso concreto.

O concurso de agentes resta caracterizado pela divisão de tarefas entre os autores, havendo clara atuação conjunta e coordenada durante a execução do roubo.

A tentativa de desclassificação para o crime de receptação é incabível, pois o réu participou diretamente da subtração dos bens, sendo reconhecido como autor e surpreendido em posse recente do objeto do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que sem plena observância do art. 226 do CPP, é válido se confirmado em juízo e ausente prejuízo à defesa.

A condenação por roubo majorado pode se basear no reconhecimento da vítima e em provas independentes que corroboram a autoria e a materialidade.

A prova oral idônea e segura, mesmo sem apreensão da arma, é suficiente para aplicar a majorante do art. 157, §2º, I, do CP.

O concurso de agentes se configura com a demonstração de atuação conjunta e divisão de tarefas entre os autores do crime.

A desclassificação para receptação não se admite quando o réu participa diretamente do roubo e é surpreendido com o bem subtraído em circunstâncias suspeitas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, incisos I e II; CPP,
arts
. 226 e 386, incisos III, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2469282/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2702018/PA, Min.
Messod
Azulay Neto, DJe 28.04.2025; STJ, RCD no HC 736905/SP, Min. Olindo Menezes, DJe 21.10.2022; STJ, AREsp 2556933/DF, Min. Daniela Teixeira, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no HC 948191/SP, Min. Og Fernandes, DJe 28.03.2025; STJ, AgRg no HC 965881/RS, Min. Daniela Teixeira, DJe 25.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001938-56.2014.8.11.0002

APELANTE: LINDOMAR JOSE JOAQUIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta
por

LINDOMAR JOSE JOAQUIM

contra sentença proferida pelo
J
uízo d
a

5ª Vara Criminal da
C
omarca de Várzea Grande
/MT
, nos autos de ação penal (
PJe

0001938-56.2014.8.11.0002
), que
o condenou por
roubo majorado

mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo

(a
rt. 157, §2º, inciso
s I e
II
),

à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, além de 12 dias-multa.
(ID
261499886)

A
D
efesa pugna, em preliminar, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial.

No mérito, requer-se a absolvição do acusado por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, incisos III, IV ou VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia-se a desclassificação da imputação para o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, bem como o afastamento das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes.
(ID
265146761)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso
. (ID
269737298)

A
32
ª

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, ID 270657371).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A tese defensiva de nulidade do reconhecimento do apelante não merece prosperar.

Com efeito, ainda que o procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não tenha observado estritamente as formalidades
previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, tal fato não acarreta, por si só, a nulidade da prova.

Isto porque, conforme firme jurisprudência dos Tribunais Superiores, as regras do referido dispositivo possuem natureza meramente orientativa, não sendo de observância obrigatória, salvo se demonstrado efetivo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, o que não se verificou no presente caso.

Nessa linha:

“
a nulidade processual requer demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
”

(STJ - AgRg no AREsp 2469282/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik,
Djen
29/04/2025)

A robustez do reconhecimento decorre de sua confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório, quando a vítima reafirmou de forma firme, coerente e sem hesitações que o recorrente foi um dos autores do crime, tendo inclusive especificado suas características físicas e detalhado a forma como o acusado atuou na subtração de seus pertences, apontando-o como aquele que o empurrou da motocicleta e a conduziu na fuga.

A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que:

“O reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, deve observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. 2. A condenação pode ser mantida quando houver provas independentes e suficientes, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento legal".
(STJ -
AgRg no AREsp 2702018/PA
,
Ministro
Messod
Azulay Neto
,
Djen
28/04/2025
)

No mesmo sentido, o TJMT tem decidido:

“O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo, sob o contraditório, e corroborado por outras provas, como o depoimento das vítimas e a prisão em flagrante dos recorrentes, o que afasta a nulidade”.

(N.U 1001090-
44.2023.8.11.0032, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJE 28/11/2024)

Ademais, o apelante foi surpreendido em flagrante na posse da motocicleta da vítima, o que reforça a credibilidade da identificação realizada e evidencia a presença de outros elementos probatórios que subsidiam a imputação.

Assim, ausente qualquer prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, e estando o reconhecimento devidamente homologado judicialmente, com respaldo em provas independentes e idôneas, não há nulidade a ser declarada.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 18.01.2014, por volta das 04h10min da manhã, nas imediações da Rua Assunção, do bairro Jardim Imperador, nesta cidade e comarca, em frente à empresa União Transportes, o denunciado JOSÉ GUTENBERG ANTÔNIO JOAQUIM, em
coluio
com outro indivíduo não identificado nos autos, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em (01) uma motocicleta Honda CG Fran 125, cor vermelha, placas OAU-5763 avaliada em R$ 4.525,00 (quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais), bem como (01)
um aparelho celular, marca LG, (01) uma CNH, (02) dois cartões de crédito, a quantia em dinheiro de R$50,00 (cinquenta reais) e (01) um capacete, cor rosa, marca Fly, objetos estes pertencentes à vítima Paulo Henrique da Silva.

Segundo evidenciou-se, na data acima mencionada, o

denunciado JOSÉ GUTEMBERG ANTONIO JOAQUIM, juntamente com o comparsa não identificado, sendo que este último portava uma arma de fogo, aproximou se da vítima e, então, subtraiu os pertences já narrados, evadindo-se do local em seguida.

Segunda a vítima, foi o denunciado quem, após apoderar-se dos bens subtraídos, saiu conduzindo a motocicleta roubada.

Ocorre que, no dia seguinte, em rondas pelo bairro 01,
Pirinéu
, nesta cidade, policiais militares se depararam com um casal a bordo de uma motocicleta, qual seja, a descrita anteriormente, que estava com a placa tampada com barro.

Ato contínuo, os milicianos resolveram abordá-los, comenos em que constataram que o referido veículo se tratava de produto de roubo ocorrido no dia anterior.

O referido casal foi identificado como sendo RAQUEL AUXILIADORA COSTA DE OLIVEIRA e o ora denunciado JOSÉ GUTEMBERG ANTÔNIO JOAQUIM, sendo que a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos autores do roubo.
(...)

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, JOSÉ GUTENBERG ANTÔNIO JOAQUIM como incurso no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.”
(ID 261499328)

Após regular instrução criminal, julgou-se
procedente
o pedido contido na denúncia, o qual restou condenado nos termos já relatados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente quanto ao crime de roubo majorado, sob o argumento de que as provas produzidas nos autos são insuficientes para amparar a condenação
.

A materialidade delitiva encontra-se estampada no
b
oletim de
o
corrência (
ID
261499774
,
fl. 63),
t
ermos de
e
xibição e
a
preensão
(ID
261499774
, fl. 31
),
r
econhecimento
p
essoal (
ID
261499774
, fl. 23
), bem como nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo
.

A autoria delitiva, por sua vez, resta solidamente demonstrada por um conjunto probatório coerente, coeso e harmônico.

A vítima Paulo Henrique
d
a Silva foi ouvida em diversas oportunidades e, de maneira firme e coerente, descreveu a dinâmica do crime e as características dos autores.

Declarou que foi abordado por dois indivíduos, um dos quais portava arma de fogo e outro subtraiu sua motocicleta, seus pertences pessoais e documentos.

Disse com clareza:

“(...) o mais magrinho, que não foi conhecido, veio com a arma e me rendeu, enquanto o mais gordinho, mais fortinho, que é o que está preso, me empurrou da motocicleta e já montou em cima, enquanto o outro apanhava minha carteira e meu celular.”

Ainda, em juízo, reafirmou:

“Eram dois rapazes negros, um mais gordinho, que me puxou da motocicleta, no caso, era o Lindomar, e o outro mais franzino, o rosto mais fino, que apontou a arma pra mim.”

E, de forma enfática:

“(...) eu vi claramente o Lindomar subindo na moto. Era ele.”

O reconhecimento foi realizado na fase inquisitiva e ratificado, sem hesitação, em juízo.

As afirmações da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, foram confirmadas por outros elementos de prova. Em especial, destaca-se o depoimento do policial militar Renildo Conceição
d
a Costa, que abordou o recorrente em situação suspeita:

“(...) tinha um casal na moto, desceu, revistou tudinho, nós desconfiamos porque a placa estava suja de lama, fomos checar e a moto constou como produto de roubo.”

O apelante Lindomar, quando interrogado na fase inquisitorial, apresentou-se com o nome de seu irmão, José Gutemberg Antônio Joaquim, e optou por exercer o direito ao silêncio (ID 261499774
, fl. 25
).

Já em juízo, negou a autoria delitiva, sustentando que apenas teria emprestado a motocicleta de Marcos Francisco da Silva Arruda para comprar um lanche — versão
es
s
a
, contudo, expressamente refutada por Marcos.

Importa esclarecer que Marcos Francisco da Silva Arruda, ao ser localizado e ouvido na delegacia, afirmou não possuir qualquer vínculo com o réu Lindomar, tampouco foi reconhecido pela vítima como um dos envolvidos no crime.

Transcreve-se, a propósito, o seguinte excerto de seu depoimento:

“... QUE, sobre os fatos, nega que a motocicleta apreendida em poder de JOSÉ GUTEMBERG ANTÔNIO JOAQUIM lhe pertença; QUE, alega que o conhece somente de vista, do bairro
Pirinéu
, mas não tem nenhuma relação ou proximidade com
o mesmo
...”
(ID 261499774 – fl. 19).

Embora o apelante apresente diversas alegações em suas razões recursais, tais argumentos não se mostram suficientes para infirmar a sentença condenatória.

Isso porque não foram trazidos aos autos elementos idôneos que justifiquem a absolvição, sobretudo diante do fato de que o recorrente foi flagrado na posse da motocicleta subtraída da vítima e, ademais, reconhecido pelo ofendido Paulo Henrique como um dos autores do crime.

Ressalte-se, ainda, que nos delitos contra o patrimônio, em especial no crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo no conjunto probatório, sobretudo quando encontra respaldo nos demais elementos colhidos ao longo da instrução.

Isso porque, tendo mantido contato direto e próximo com o agente durante a execução do delito, a vítima se encontra em posição privilegiada para relatar as circunstâncias do fato e, eventualmente, proceder ao reconhecimento do autor,
atribuindo-se lhe
, assim, credibilidade qualificada capaz de influenciar de forma decisiva na formação do convencimento judicial.

Nesse sentido:

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
(
AREsp 2556933/DF
,

Ministra Daniela Teixeira
,
Djen
25/02/2025
)

De igual modo, não merece prosperar o pleito defensivo que busca o afastamento das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

No tocante ao emprego de arma de fogo, a vítima foi categórica ao afirmar que um dos assaltantes lhe apontou uma arma,
no momento em que
foi rendido.

Em juízo, descreveu com clareza:

“(...) um deles estava com uma arma de fogo, me rendeu apontando a arma na minha direção enquanto o outro subia na motocicleta.”

Embora a arma não tenha sido apreendida, é pacífico o entendimento de que a majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal prescinde da apreensão do armamento, sendo suficiente a prova oral idônea e segura prestada sob o crivo do contraditório:

“
Não apreendida a arma de fogo e não periciado o seu potencial vulnerante, é possível a comprovação dessa majorante mediante prova oral, inclusive o depoimento da vítima
”
.
(STJ -
RCD no HC 736905/SP
,
Ministro Olindo Menezes
,

DJe 21/10/2022
)

No caso, a palavra da vítima mostrou-se coerente e harmônica em todas as fases do processo, não havendo qualquer indicativo de inveracidade ou má-fé.

Quanto ao concurso de agentes, a materialidade está igualmente bem delineada.

A vítima relatou que foi surpreendida por dois indivíduos, com divisão clara de tarefas: um portava a arma e anunciava o assalto, enquanto o outro (identificado como o ora apelante) subtraiu a motocicleta e os demais pertences da vítima.

Essa divisão de funções é típica do concurso de agentes e revela vínculo subjetivo entre os autores, evidenciado pela atuação coordenada e simultânea:

“
É possível o reconhecimento da causa de aumento ainda que não apreendida a arma de fogo, cabendo também aplicá-la cumulativamente com a majorante do concurso de agentes quando há fundamentação concreta e específica, como ocorreu no caso dos autos, em que o roubo foi praticado por dois agentes portando arma de fogo
”
.
(STJ -
AgRg no HC 948191
/
SP
,
Ministro Og Fernandes
,
Djen
28/03/2025
)

Assim, estando comprovado que o crime foi praticado com a participação de dois agentes e mediante o emprego de arma de fogo, impõe-se a manutenção das causas de aumento de pena reconhecidas na sentença.

Por fim, pleiteia a Defesa, de forma subsidiária, a desclassificação da imputação de roubo majorado para o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, sob o argumento de que o recorrente não teria concorrido diretamente para a prática do roubo, tendo apenas mantido a posse do bem subtraído
.

Tal tese, entretanto, não encontra respaldo nos autos.

Conforme restou amplamente demonstrado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, o apelante foi reconhecido de forma segura e reiterada pela vítima como um dos executores diretos do crime, tendo agido de maneira coordenada com seu comparsa na abordagem e na subtração dos bens.

Em juízo, a vítima declarou expressamente:

“(...) o mais gordinho me empurrou da motocicleta e já montou em cima, enquanto o outro apanhava minha carteira e meu celular.”

E ainda:

“(...) era o Lindomar que subiu na moto e saiu dirigindo.”

Ademais, o réu foi surpreendido, poucos dias após o delito, na posse da motocicleta da vítima, cuja placa encontrava-se propositalmente coberta de lama.

Questionado sobre a origem do veículo, apresentou versão completamente dissociada da realidade fática, afirmando ter emprestado a moto de um conhecido — versão essa desmentida pelo suposto proprietário, Marcos Francisco da Silva Arruda, que negou qualquer vínculo com o acusado.

Tais circunstâncias evidenciam que o réu não apenas detinha a posse recente do bem furtado, mas participou efetivamente do ato executório do crime, sendo responsável por conduzir a motocicleta subtraída durante a ação criminosa.

Com efeito:

“
O pedido de desclassificação do crime de roubo para receptação foi corretamente afastado pelo Tribunal de origem, que considerou a posse do bem subtraído imediatamente vinculada ao delito, em razão da prisão em flagrante nas proximidades do local do crime e da comprovação da dinâmica delitiva”

(STJ -
AgRg no HC 965881/RS
,
Ministra Daniela Teixeira
,
DJEN 25/02/2025
).

Logo, a pretensão de desclassificação carece de amparo probatório e jurídico, devendo ser rejeitada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025